Tribunal: TJDFT
Processo: 0720689-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante ATIVIDADE VERTICAL CONSTRUÇÕES LTDA. - ME para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca da tempestividade recursal. Publique-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912